Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS PESSOAIS. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PACTUAÇÃO. PREÇO CERTO. FORMA DE PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA GRAVADA DE CLÁUSULA. PRO SOLUTO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. QUITAÇÃO. DESVINCULAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CÁRTULA. NOVO NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEIS. APARTAMENTOS. CESSÃO DE DIREITOS PESSOAIS. FORMA DE PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. TRADIÇÃO. ENDOSSO. CONTRATO DE CESSÃO. RISCOS DO NEGÓCIO. IMÓVEIS OCUPADOS. POSSÍVEL EVICÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. APARTAMENTOS. CONSTRUTORA. TERMO DE QUITAÇÃO. INEFICÁCIA. CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO. RESSARCIMENTO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SUBSISTÊNCIA. RISCOS DO NEGÓCIO. ASSUNÇÃO. NULIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS SOCIAIS E DE CONSENTIMENTO. TUTELA JURISDICIONAL. NÃO POSTULADA. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. COAUTORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEMANDANTES. RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO MATERIAL E PROCESSUAL. CORRESPONDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEROS BENEFICIÁRIOS DO CONTRATO. INTERESSE ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO. INOCORRÊNCIA. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. PEDIDO. BALIZAMENTO. CAUSA DE PEDIR. MATÉRIA ESTRANHA. PEDIDO FORMULADO. RESSARCIMENTO. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. TESE DE NULIDADE/INVALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA CORRÉ. POSTULAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA NA SENTENÇA. OMISSÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO OPOSTO. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DECAIMENTO DO PEDIDO. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.